Tribunal: TJSP
Processo: 1130822-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Contratação de empréstimo pessoal não-consignado. Alegação de contrarrazões da ré sobre a autora não atacar especificamente os fundamentos

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Contratação de empréstimo pessoal não-consignado. Alegação de contrarrazões da ré sobre a autora não atacar especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Afastamento. Repetição dos argumentos da petição inicial, por si só, que não impossibilita o conhecimento da apelação. Suspeita de eventual uso abusivo do Poder Judiciário. Não ocorrência. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Taxas de juros que estão acima das médias praticadas pelo mercado no contrato objeto destes autos. Precedente do E. STJ. São abusivas taxas superiores uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média. Abusividade identificada. Onerosidade excessiva. Limitação das taxas de juros que se impõe reconhecida. Adequação às taxas médias de mercado. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Recálculo em liquidação, para devolução simples do excesso. Quantias que deverão sofrer correção monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a citação, restituídas ou decotadas por recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença mantida. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade do § 11 do artigo 85 do CPC. Precedentes do E. STJ e Colendo Supremo Tribunal Federal. Recursos não providos.